Tribunal: TJES
Processo: 5008488-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008488-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON LUZ DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008488-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LUZ DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA IMPETRAR WRIT. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSORA DATIVA. ART. 654, DO CPP. PREJUDICIAL RECHAÇADA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de ilegitimidade da Defensoria Pública: Ainda que tenha sido nomeada defensora dativa para patrocinar os interesses do ora paciente, não se afigura a ilegitimidade da Defensoria Pública para impetrar o presente
writ
, visto que o ordenamento jurídico permite que qualquer do povo impetre
habeas corpus
em seu favor ou de outrem diante de uma situação ilegal, a teor do disposto no art. 654, do Código de Processo Penal. Prejudicial rechaçada.

2. A tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

3. Caso em que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2023, tendo sido revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva
,
razão pela qual não há demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008488-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LUZ DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em sede de preliminar, a Procuradoria de Justiça argui a ilegitimidade da Defensoria Pública para impetrar o presente
writ
, em razão de terem sido nomeados Defensores Dativos para patrocinarem os interesses do paciente e do corréu na ação penal em referência.

Nesse sentido, sustenta que, ante a inexistência de Defensor Público para atuar na defesa do paciente perante o Juízo processante, fora nomeada como Defensora Dativa a Dra. Osmara Cristina Braga Schwartz, OAB/ES nº 31.255, bem como fora nomeado o Dr. Diego de Jesus Leite, OAB/ES nº 20.403, para patrocinar a defesa do corréu Jeferson Lopes dos Santos.

Como cediço, o
habeas corpus
é um remédio constitucional que visa garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.

Digno de nota salientar, ainda, que o ordenamento jurídico permite que qualquer do povo impetre
h
abeas
c
orpus
diante de uma situação ilegal.

Desta feita, ainda que tenha sido nomeada defensora dativa para patrocinar os interesses do ora paciente, não se afigura a ilegitimidade da Defensoria Pública para impetrar o presente
writ
, ante a expressa previsão contida no art. 654, do Código de Processo Penal, segundo o qual o
habeas corpus
poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem.

À luz de tais considerações, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON LUZ DE JESUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0003401-83.2021.8.08.0030
, em razão de estar preso preventivamente desde
1º de maio de 20
21
, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

A Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo,
considerando a pena em abstrato prevista para o delito,
bem como o fato de serem 0
2
(
dois
) réus
.

É de se registrar, ainda, que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em decisão proferida em 10 de julho de 2023, a suposta autoridade coatora
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2023
.

Outrossim, em decisão datada de 12 de setembro de 2023, fora revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
Para além disso, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida por este Juízo às fls. 184/184-verso, 186/186-verso, 203/204 e 214, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –, mantenho a prisão preventiva dos réus ANDERSON LUZ DE JESUS e JEFERSON LOPES SANTOS, como medida de garantia da ordem pública”.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que o feito tem tramitado regularmente, não se constatando flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Desta feita, não há demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)